Tribunal: TJDFT
Processo: 0007054-43.2017.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante LUCIANO PEREIRA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, suscitada pelo ITAU UNIBANCO em suas contrarrazões (ID. 14979254 – págs. 1/6). Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator